Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009230-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), LINDIOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 049.804.119-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE
DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder -
193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) de maconha, e transportada de um Estado da federação para outro.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009230-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, na pessoa da Defensora Pública Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de
LINDIOMAR RIBEIRO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico interestadual de drogas.

Verbera que:

“Excelências, imperioso mencionar a
ínfima quantidade de droga apreendida com o Paciente (conforme laudo preliminar em anexo), sendo 193,730g
(cento e noventa e três gramas e setecentos e trinta centigramas) de maconha. Observa-se que houve um equívoco no momento da confecção do laudo preliminar, o qual fez constar erroneamente a quantia de 193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) de maconha, sendo que tal equívoco foi sanado à fl. 19 na Informação prestada pela polícia judiciária no 23/2020, a qual informou que “onde se ler “193,730kg” leia-se 193,730g (gramas)”, inclusive, a denúncia ofertada pelo Ministério Público informa a quantia em gramas, conforme referida errata. Assim, verificamos que a prisão preventiva do Paciente se deu, única e exclusivamente, em decorrência do referido equívoco, uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo coator é a da grande expressividade da droga apreendida que justificaria a manutenção da segregação cautelar, sendo que, como demonstrado, tal fato não existe nos presentes autos. Desta forma, no caso em tela, é possível que o réu tenha sua conduta desclassificada para a de uso de entorpecente e tal crime não prevê pena privativa de liberdade. ”

Assim, sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente em virtude da pandemia do COVID-19.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
40799475 - Pág. 3
, pág. 01/02, inclusive, determinei remessa de
“
cópia integral dos autos à Corregedoria da Defensoria Pública, a fim de que seja analisada a possível infringência dos deveres ético-funcionais da subscritora da petição inicial, pelas razões deduzidas na presente decisão”.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N. 41348492 - Pág. 11.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 42739990 - Pág. 10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LINDIOMAR RIBEIRO DA SILVA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas,
notadamente em virtude da pandemia do COVID-19.

Ao contrário do narrado na inicial, tanto no decreto cautelar, como nos documentos que compõem o auto de prisão em flagrante resta nítido, inclusive com fotos (ID 40555995), que o entorpecente apreendido consiste em 193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) de maconha, e não 193,730g (cento e noventa e três gramas e setecentos e trinta centigramas), como quer fazer crer a peticionante.

Superada a questão introdutória, extrai-se dos autos que no dia 22 de fevereiro de 2020, a equipe da PRF realizava abordagens rotineiras, quanto abordaram o caminhão Scania de placas BUD-4A96, conduzido pelo paciente, que diante do seu nervosismo, os agentes resolveram realizar revista minuciosa no caminhão, vindo a localizar
11 (onze) caixas com substância análoga a maconha,
tendo o acusado informado na oportunidade que realizaria o transporte do entorpecente da cidade de Sete Quedas/MS à Cuiabá/MT e perceberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir quantidade de droga apreendida, consistente em
193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) de maconha, e transportada de um Estado da federação para outro.

Transcrevo fragmentos das decisões, que converteu a prisão em flagrante em preventiva e manteve a custodia cautelar, id.
40555998 - Pág. 2 -
in verbis:

“(...)

Registre-se a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, é preciso considerar que, na situação em análise, o fundamento para a manutenção da custódia, ao menos nesse momento, reside na gravidade do delito supostamente perpetrado e também das conseqüências que esses crimes geram para a coletividade, sobretudo em decorrência da grande quantidade de substância apreendida
( 193,730 kg) e pela incidência da causa de aumento de pena por se tratar de tráfico interestadual ( art. 40, V, Lei 11.343/06 (...)”

E indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, id.
40555998 - Pág. 18, in verbis:

“ (...) Ao ser interrogado acerca dos fatos, o conduzido confirmou que estaria transportando entorpecente até Cuiabá/MT, tendo carregado a substância em Jutí/MS e receberia o valor de R$ 10.000,00 pelo transporte. Juntou aos autos laudo preliminar de análise química da droga à fl. 16, atestando que a substância apreendida refere-se a maconha, bem como apresentou peso bruto de 193.730Kg. Ademais, quanto ao inciso II do art. 313, do CPP, após analisar estes autos, salta aos olhos a gravidade em concreto da conduta delituosa, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (193.730Kg), qual inclusive fora transportado de outro Estado da Federação, a revelar ainda, o caráter destemido do acusado em efetivar o intento delituoso. E, no caso em comento, pode-se dizer pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos que havia comércio malsão em larga escala, fato este que indica a possibilidade de reiteração da conduta delitiva. Dessa forma, reanalisando com acuidade os autos, observo que não há qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido pelo Juiz Plantonista às fls. 17/19, razão pela qual a ratifico e acrescento as razões acima expostas, e MANTENHO a segregação cautelar imposta ao flagrado LINDIOMAR RIBEIRO DA SILVA (...)”.

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
193,730 kg (cento e noventa e três quilos e setecentos e trinta gramas) de maconha, e transportada de um Estado da federação para outro.

Assim, a leitura de fragmentos das decisões acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se
notório
que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

Além do mais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, a
não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a pretendida colocação em prisão domiciliar.

Outrossim, destacou o juízo
a quo

que inexistem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 em quaisquer das unidades prisionais da Comarca de Rondonópolis, quais sejam, Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” e Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis.

Ademais, a respeito do tema, o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, no HABEAS CORPUS No 567.408 - RJ (2020/0070906-7), assim consignou, in verbis:

“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social
, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020